Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700079-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID CORDEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INGRID CORDEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31592182) interposta por INGRID CORDEIRO DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 31592177) proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação em Procedimento Comum Cível n. 0700079-77.2021.8.07.0018, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL em ID 31592185 e, da INGRID CORDEIRO DA SILVA em ID 31592188. Manifestação do Ministério Público (ID 33055142). Decido. Verifica-se que em manifestação na Origem de ID 31592179, a Curadoria Especial, representando os interesses da ré INGRID CORDEIRO DA SILVA, informou que “(...) deixa de interpor eventual Recurso de Apelação, de forma a fielmente observar o art. 77, incisos II e III, art. 80, incisos VI e VII, ambos do CPC, bem como de forma a evitar ônus desnecessário ao assistido, em razão de possível majoração da verba honorária causada pela sucumbência recursal, nos termos do art. 85 do CPC.”. Ainda, em Decisão de ID 31592058 foi recebida a emenda à petição inicial em que solicitada a retificação dos polos - para constar no ativo a Sra. Valismeria Cordeiro Lima e no passivo Ingrid Cordeiro da Silva e o Distrito Federal. Desse modo, INTIME-SE a Defensoria Pública, subscritora da Apelação de ID 31592182, para esclarecer a aparente incoerência quanto à parte a que representa os interesses, bem como acerca de eventual conflito na sua representação, observado o art. 72, I, do CPC, e a atuação da Curadoria Especial nos casos de incapazes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2022 16:50:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador